Tribunal: TJDFT
Processo: 0752730-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0752730-04.2025.8.07.0000 PACIENTE: ALMIR MARCOS DOS SANTOS, RONALDO VIEIRA DA COSTA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOÃ D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ALMIR MARCOS DOS SANTOS e RONALDO VIEIRA DA COSTA, tendo em vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante dos pacientes, pela suposta prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, §4o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, Código Penal) – autos n. 0705605-74.2025.8.07.0021. A impetrante sustenta, de início, a atipicidade das condutas atribuídas aos pacientes, seja porque ALMIR saiu do estabelecimento comercial sem indícios de que tenha praticado qualquer delito, seja porque RONALDO estaria enquadrado no art. 17 do CP, segundo o qual não se pode punir a tentativa de crime quando o meio ou o objeto empregados tornam impossível a consumação. No mais, aponta a ilegalidade na segregação cautelar, que é medida excepcional desnecessária no caso dos autos, pela falta de violência ou grave ameaça e porque as condenações anteriores dos pacientes “são mais antigas”, não estando ALMIR em cumprimento de pena e RONALDO já tendo cumprido grande parte de sua reprimenda. Pede, ao final, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes. É o relatório. Decido. Como é sabido, a concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Não é o caso dos autos, com a devida vênia. Em que pese aos argumentos do impetrante, não vejo razões suficientes para reverter, neste âmbito preliminar, o decreto de prisão preventiva dos ora pacientes, que veio suficientemente fundamentado, nos seguintes termos: Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Muito embora se trate de delito sem violência ou grave ameaça, os autuados vivem da prática de crimes. Ostentam inúmeras passagens pela justiça, sendo multirreincidentes. Ademais, foram soltos há poucos meses e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltaram a delinquir. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (id 78898974- destacamos) No quadro apresentado, tenho que estão aparentemente presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar dos pacientes, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, circunstanciados na própria prisão em flagrante, bem como de risco de reiteração delitiva, dadas as condenações anteriores dos acusados pela prática de crimes contra o patrimônio, histórico que deve ser considerado na aferição do perigo do estado de liberdade. Vale dizer que a alegação de atipicidade das condutas, por depender da análise de fatos e, portanto, maior aprofundamento no exame das provas, não se mostra compatível com esta estreita via do habeas corpus, ainda mais em sede liminar. Portanto, é recomendável a manutenção da segregação, neste momento, como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sendo, por ora, insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, arroladas no art. 319 do CPP, sem prejuízo, contudo, de reexame por ocasião do julgamento do mérito da ação. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator